Tribunal: TJDFT
Processo: 0750184-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750184-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTEL NACIONAL S/A AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 53759549) interposto por HOTEL NACIONAL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de cumprimento provisório de sentença n. 0730084-02.2022.8.07.0001, determinou a realização de prova pericial, intimando as partes para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos. Contrarrazões no ID 56675747. Verifiquei dos autos de origem que o Agravante pagou a parte que lhe compete nos honorários periciais e já foi realizada a reunião inaugural com o perito, motivo pelo qual o intimei para se manifestar sobre eventual perda superveniente de interesse recursal (ID 56800552). O Agravante se manifestou no ID 57165817, informando a perda de objeto. É o relatório. Decido. O art. 1.000 do CPC dispõe que “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. O parágrafo único do mesmo dispositivo legal acrescenta: “considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. No caso, verifico nos autos da origem que, o Recorrente cumpriu a determinação da decisão exarada pelo Juízo de origem, no ID 185736276. Nesse contexto, é forçoso concluir que houve a prática de ato incompatível com o interesse recursal, qual seja, a concordância tácita com a decisão recorrida e o expresso cumprimento desta. Ante o exposto, diante da ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE seguimento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 22 de março de 2024 14:25:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador